Tribunal: TJES
Processo: 5010848-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010848-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FLAVIA VIEIRA LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5010848-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FLAVIA VIEIRA LIMA

Advogados do(a) AGRAVANTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. OMISSÃO QUANTO À PERIODICIDADE DE VISITAS POR VIDEOCONFERÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de execução penal, reconhecendo como legítimo o pleito de visitas por videoconferência entre reeducandos e seus familiares, mas sem especificar a periodicidade das visitas, requerida como mensal pela agravante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à periodicidade das visitas por videoconferência, justificando o provimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado reconheceu o direito às visitas por videoconferência, mas omitiu-se quanto à fixação de sua periodicidade, prejudicando a aplicação da decisão.
4. Conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial.
5. O direito de visita, assegurado pelo art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, é meio essencial para a ressocialização do apenado e manutenção dos vínculos familiares.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração providos para suprir a omissão, fixando a periodicidade das visitas por videoconferência em caráter mensal.

Tese de julgamento:
“1. A periodicidade das visitas por videoconferência entre reeducandos e seus familiares deve ser fixada em caráter mensal, salvo impossibilidade comprovada ou regulamentação específica.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5010848-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FLAVIA VIEIRA LIMA

Advogados do(a) AGRAVANTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Execução Penal opostos por Flávia Vieira Lima em face do acórdão (ID 9666028) proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal que deu provimento ao agravo, considerando legítimo o pleito de visitas por videoconferência, como forma de preservar o vínculo familiar e fomentar a ressocialização dos reeducandos.

A embargante alega omissão no acórdão, especialmente no tocante à periodicidade das videoconferências. Argumentou que o acórdão não explicitou a frequência das visitas, gerando possibilidade de interpretações equivocadas, e pleiteou o esclarecimento para que as visitas sejam mensais, conforme inicialmente requerido.

Encaminhados os autos à Procuradoria Geral de Justiça, o Exmo. Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore emitiu parecer (ID 10918043) no qual opinou pelo provimento dos embargos de declaração apresentados, entendendo pertinente o esclarecimento da periodicidade, sugerindo que as visitas por videoconferência ocorram mensalmente.

Certidão (ID nº 10273123) consignando a tempestividade do recurso.

Preenchidos os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Com efeito, é oportuno rememorar que os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, abrangendo aspectos que, por diversas razões, possam ter permanecido obscuros, omissos, ambíguos, contraditórios ou, ainda, tenham incorrido em erro material. Nesse contexto, tal recurso visa integrar o decisum, sem inovar o conteúdo ou permitir a reapreciação do conjunto probatório, em estrita observância aos limites legais.

Mesmo os denominados embargos de declaração com fins de prequestionamento, utilizados com vistas à interposição de recursos especial e extraordinário, permanecem sujeitos às restrições previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, sendo cabíveis apenas quando configuradas omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

No caso em exame, ao analisar detidamente o recurso interposto pelo embargante, constato que o v. acórdão incorreu, de fato, em omissão.

Nos autos da execução penal, o Juízo de origem indeferiu o pedido de realização de visitas mensais por videoconferência entre a agravante e seus familiares, também reeducandos.

Nas razões recursais (ID 9339348, pp. 03/07), a parte agravante sustentou que o direito de visita, assegurado pelo art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, visa à manutenção dos laços familiares e à ressocialização dos apenados. Alegou, ainda, que a impossibilidade de visitas presenciais, em virtude de todos os membros familiares estarem submetidos à execução de penas privativas de liberdade, não deveria obstar a preservação dos vínculos afetivos. Ao final, pleiteou a reforma da decisão para que fossem autorizadas visitas mensais por videoconferência.

Esta Colenda Câmara, ao apreciar o agravo (ID 9666028), deu-lhe provimento, reconhecendo como legítimo o pleito de visitas por videoconferência, entendendo ser esta uma medida que contribui para a manutenção do vínculo familiar e para a ressocialização dos reeducandos. Todavia, deixou de especificar a periodicidade das visitas.

À luz do exposto, e considerando que o direito de visita tem como objetivo precípuo a ressocialização do condenado, fixo a periodicidade das visitas por videoconferência em caráter mensal, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
dou provimento aos embargos de declaração
, reconhecendo a omissão no v. acórdão para fixar que as visitas por videoconferência sejam realizadas mensalmente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)